Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO NO AMBIENTE DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL. PRETENSÃO AVIADA EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. POSTULAÇÃO. ALTERAÇÃO DATA DE ULTIMAÇÃO DA PROVA DEFINIDA EM EDITAL. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. ENDEREÇAMENTO DA POSTULAÇÃO À DIRETORA DA ENTIDADE CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. POSTULAÇÃO DESTINADA À ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. REGRAMENTO INTERNO. ELABORAÇÃO. COMISSÃO DO CONCURSO. EDITAL. SUBSCRIÇÃO PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO E PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. ATOS DELEGADOS. ADSTRITOS À EXECUÇÃO DO CONCURSO. CARÊNCIA DE AÇÃO DO IMPETRANTE. AFIRMAÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA INADEQUADA (LEI n. 12.016/09, ART. 6o, §§3o E 5o; CPC, ART. 485, VI). AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. CANDIDATO. OBTENÇÃO DE TUTELA LIMINAR. REALIZAÇÃO DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO REVERSÍVEL. ENUNCIADO INCOMPATÍVEL COM OS CONTORNOS INERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS. RISCO INERENTE ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS. ASSUNÇÃO PELA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.